Tribunal: STF
Processo: HC 213092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Serpa Satiro, em favor de Clebson José da Silva Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 1.839.826/SP.



    O impetrante alega que, após condenação mantida pelo TJ/SP, o paciente interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido em 24.3.2021.



    Afirma que, quando da publicação da decisão, o patrono do paciente já havia falecido. 



    Pontua que “o réu, desprovido de defesa, quando indicou outro profissional de sua confiança, subscritor desta petição, apesar de ter informado o falecimento do antigo defensor, requerido concessão de novo prazo para apresentação de manifestação e interposto o agravo regimental, este não foi conhecido pela intempestividade do recurso, fundamentando que o prazo recursal terminou no dia 29/03/21 enquanto a petição foi recebida no dia 30/06/21.”



    Requer o reconhecimento de “nulidade dos atos praticados após o falecimento do antigo patrono e, assim, conceder novo prazo para interposição do agravo regimental em recurso especial ou; subsidiariamente, conhecer como tempestivo o agravo regimental já interposto, retornando ao STJ com a orientação para que seja julgado.”



    Os autos me vieram conclusos em razão da apreciação do HC 211.657/SP.



    Cópia do agravo regimental interposto pelo paciente juntado em 9.5.2022. 



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o impetrante.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, quando publicada a decisão por meio da qual o agravo em recurso especial não foi conhecido, o advogado habilitado, com efeito, já havia falecido.



    Ocorre que, em 30.6.2021, o paciente interpôs agravo regimental e, ao contrário do que alega neste writ, nada falou a respeito da morte do antigo patrono, havida em 4.2.2021. (eDOC 2)



    Dessa forma, não há nada a reparar.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente